Tribunal: TJES
Processo: 5008796-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008796-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008796-88.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA PARA LIGAREM O MEDIDOR DE ENERGIA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. VALOR DE ASTREINTE QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 19/05/2022, se dirigiu ao setor de atendimento da requerida e que durante o atendimento foi solicitada a religação com emprego do medidor, tendo ainda sido naquela oportunidade sido apresentado o contrato de aluguel comercial e comprovante de inscrição no MEI. Ocorre que no dia 20/05/2022, o autor verificou que estava sem energia no local, tendo aguardado até o dia 25/05/2022. No dia 26/05/2022, entrou em contato com a central e a requerida informou que a religação teria ocorrido no dia 20/05/2022, o que foi contestado. Assim, foi aberto um chamado para a equipe ir até o local e averiguar o ocorrido.

Quando a equipe chegou, verificou-se que a energia foi ligada, contudo, em caixa de energia errada e até o ajuizamento da ação, o promovente informa que sua situação não veio a ser resolvida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

CONDENO a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de descumprimento da antecipação de tutela.

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3565210, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor em informar número incorreto da instalação, bem como a inexistência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
. Requer ainda, a desconstituição das astreintes, ao argumento que o descumprimento da tutela foi devido a ausência de identificação do consumidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se dos autos que a Recorrente agiu com total desídia ao consumidor.

Embora a alegação da recorrente que a demora em realizar a ligação tenha sido por culpa do recorrido, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que a recorrente demorou mais de 2 (dois) meses para realizar a instalação no medidor do recorrente, ademais, não restou provado que o consumidor informou número de instalação diverso, no entanto, mesmo se isso tivesse ocorrido, a prestadora de serviço é quem detém aparato técnico para identificar o local correto.

Do mesmo modo, não há falar em extinção ou diminuição do valor arbitrado em astreinte, pois seria até razoável uma curta demora no cumprimento da tutela, no entanto, a morosidade aqui reflete total desobediência à ordem judiciária, ao passo que logo após a primeira manifestação de cumprimento da liminar (ID nº 3565185) o consumidor se manifestou nos autos informando que haviam procedido com a ligação errada novamente, na oportunidade, o magistrado concedeu novo prazo para que a recorrente realizasse diligência e encontrasse a instalação corresponde ao imóvel do recorrido, o que novamente foi cumprido intempestivamente.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)